Tribunal: TJES
Processo: 5022061-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022061-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADMILSON FERNANDES ANDRADE

COATOR: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado denunciado pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Piúma que decretou e manteve a prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra fundamentação idônea nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na tramitação da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente.

A materialidade delitiva resta demonstrada pela apreensão de 2,8 kg de cocaína, corroborada por auto de apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo toxicológico definitivo.

Os indícios de autoria decorrem das investigações policiais, das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e dos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência.

A gravidade concreta do modus operandi, consistente no tráfico interestadual de drogas e na guarda de entorpecentes para fins de comercialização, justifica a custódia cautelar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O fato de o paciente ter permanecido foragido por aproximadamente cinco anos e ter sido posteriormente preso em flagrante pela prática de outros delitos evidencia o risco de reiteração delitiva.

Não há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a instrução criminal foi encerrada, com a realização das audiências e o interrogatório do réu, encontrando-se o feito na fase do art. 402 do CPP, com regular impulso processual.

A aferição do excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a inexistência de desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022061-91.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADMILSON FERNANDES ANDRADE
COATOR: JUIZ DA 2A. VARA CRIMINAL DE PIÚMA
Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON GERALDO RODRIGUES - MG96478-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADMILSON FERNANDES ANDRADE
,
eis que denunciado pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para tal fim (art. 33, e art. 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma.

Alega a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como, que o processo de origem ainda não foi concluído, configurando excesso de prazo.

Sobre os fatos, narra a
denúncia
que no dia 28 de abril de 2020, o paciente e os corréus ROSANA CHINEI RODRIGUES e MARCO AURÉLIO MACHADO, guardavam com intuito de venda, 2,8 Kg (dois quilos e oitocentos gramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Descreve a peça acusatória, que a Polícia Civil já investigava o grupo criminoso, através de intercepção telefônica devidamente autorizada judicialmente, quando em uma conversa, descobriram que os réus ADMILSON e MARCO AURÉLIO, iram trazer da cidade de Curvelo/MG, uma grande quantidade de drogas.

Ato contínuo, os policiais realizaram um cerco, contudo não foi possível abordar o veículo, pois este sofreu uma pane, sendo necessário o uso de um guincho.

Relata a denúncia,
ainda,

que os policiais identificaram a empresa que prestou o serviço de guincho, tendo esta fornecido o endereço para qual o veículo foi levado, momento em que deslocaram-se até a residência e localizaram o automóvel utilizado no transporte da droga.

Em seguida, os policiais adentraram no imóvel e apreenderam os entorpecentes em cima de uma mesa, no entanto, não foi possível a prisão em flagrante do paciente, já que não se encontrava na residência, o que motivou a decretação da segregação preventiva.

No caso, verifico que a decisão combatida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, pois a decretação da prisão preventiva do paciente encontra respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria.

Isto porque, quando da diligência policial, foi apreendida grande quantidade de droga, restando demonstrada a materialidade delitiva, conforme auto de apreensão, laudo de constatação preliminar de entorpecentes e laudo toxicológico definitivo, todos anexados no processo de origem.

Além disso, em depoimento, os policiais civis DAVID DE SANTANA GOMES e RAFAEL AMARAL FERREIRA, apontaram o envolvimento do paciente com a traficância, a revelar a existência de indícios de autoria.

Deste modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, já que responsável pela guarda e preparo de entorpecentes, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Outrossim, destaco que o paciente permaneceu
FORAGIDO
, por aproximadamente 05 (cinco) anos, somente sendo preso em flagrante delito em 08/06/2025, pela prática de outros crimes, quais sejam, embriaguez ao volante (art. 306, §1°, inciso I, da Lei nº 9.503/97), uso de documento falso (art. 304, do CP), falsidade ideológica (art. 299, do CP) e desobediência (art. 330, do CP), conforme processo nº 0001122-42.2025.8.08.0012, o que configura o risco de reiteração delitiva.

Em continuidade, no que se refere a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo
,
verifico que a ação de origem está no seu curso regular, pois as audiências de instrução e julgamento já foram realizadas, com o interrogatório do paciente, inclusive, o requerimento da defesa, formulado na fase do art. 402, do CPP, qual seja, a juntada do laudo pericial de exame de equipamento eletrônico, já foi cumprido em 03/02/2026, estando o feito aguardando a manifestação das partes sobre referida prova.

Desse modo, entendo que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)4.
Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do caso, devendo-se destacar que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença
.(...)”

(AgRg no HC n. 791.500/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Por fim, importante registrar que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 18069584),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.